Tribunal: STF
Processo: Rcl 93312
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São Caetano do Sul contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação em face do óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.
O embargante sustenta que a conclusão quanto ao trânsito em julgado decorre de certidão equivocada, uma vez que não teria sido observado o prazo legal adequado, além de haver pendência de despacho do Presidente do Tribunal. Destaca, ainda, a existência de recursos em tramitação, notadamente agravo em recurso extraordinário e agravo interno no processo de origem, bem como o fato de o próprio juízo de origem ter suscitado dúvida quanto à certificação do trânsito em julgado, circunstâncias que evidenciariam a ausência de definitividade da decisão.
Alega que a decisão embargada partiu de premissa fática incorreta ao considerar estabilizado um estado processual ainda controvertido, com atos posteriores incompatíveis com o trânsito em julgado. Argumenta que não se trata de mera correção formal de certidão, mas da inexistência do próprio trânsito em julgado, requisito essencial para a incidência do art. 988, §5º, I, do CPC, ressaltando que a reclamação foi ajuizada em contexto de iminente preclusão, com vistas a resguardar a autoridade da Suprema Corte.
Por fim, defende que, diante da controvérsia instaurada, seria necessária a requisição de informações à autoridade reclamada para adequada instrução do feito, nos termos do art. 989, I, do CPC e do art. 157 do RISTF. Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o reconhecimento da inexistência de trânsito em julgado ou, subsidiariamente, a adoção de providências instrutórias, com atribuição de efeitos infringentes para admitir o processamento da reclamação.
É o relatório. Decido.
Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 45.210-AgR-ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 25.05.2021)
“Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos opostos pela PGR e pelo reclamante julgados numa só oportunidade, com lavratura de um único acórdão. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 4. Constatado abuso no direito de recorrer. 5. Embargos rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (Rcl 44421-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29.04.2022)
Na espécie, constata-se que os argumentos que embasam o presente recurso revelam o mero inconformismo da parte embargante com a decisão que lhe foi contrária, no que apontou a existência do trânsito em julgado do feito.
Conforme consignado na decisão embargada, "a reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção quanto a tempestividade do recurso deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou de ação outra".
Ante o exposto, uma vez ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 a respaldar o presente recurso, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente